Tribunal: TJSP
Processo: 2132384-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de penhora (Sisbajud) de valores mantidos em nome de sociedades de propósito específico (SPEs), que têm como sócia-controladora a executada, ao fundamento de que necessária instauração de desconsideração de personalidade. Acerto da deliberação, mesmo em face da asserção de que havida confusão patrimonial. Precedente.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de penhora (Sisbajud) de valores mantidos em nome de sociedades de propósito específico (SPEs), que têm como sócia-controladora a executada, ao fundamento de que necessária instauração de desconsideração de personalidade. Acerto da deliberação, mesmo em face da asserção de que havida confusão patrimonial. Precedente. Possibilidade inclusive de que, no incidente, e se o caso, se requeira tutela constritiva de urgência. Questão da existência de patrimônio de afetação, bem como verificação sobre se os ativos cuja constrição se pretende são ou não ligados à incorporação, que se deve discutir no incidente, à luz da previsão do art. 31-A, e parágrafos, da Lei 4.591/64, com redação dada pela Lei 10.931/04. Decisão mantida. Recurso desprovido.